Tribunal: TJPA
Processo: 0800071-20.2022.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800071-20.2022.8.14.0070

RECORRENTE: JHONATA PINHEIRO PEREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA DEFESA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DO ART. 105,
CAPUT
E ART. 485, INCISO VIII, DO
CPC

C/C ART.
3
º

DO
CPP
B
. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Havendo pedido expresso de desistência do Recurso Penal em Sentido Estrito, há a necessidade de sua homologação em face da manifesta ausência de interesse processual, devendo o feito ser extinto sem julgamento de mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, pela extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze

dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado -
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Jhonata Pinheiro Pereira,
contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Pamela Carneiro Lameira, Juíza de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o pronunciou nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, II, c/c art. 14, II, todos do CP, bem como pelos crimes conexos DANO QUALIFICADO e AMEAÇA, previstos nos arts. 163, parágrafo único, I, II e IV, e 147, ambos do CPB, para que seja julgado pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia, à ID 13877285
, que:

“na noite de 30 de maio de 2021, por volta de 19h, a vítima Sr. FERNANDO DOS SANTOS MENDES, acabara de chegar em sua residência, localizada às Margens do Rio Ajuaí, região ribeirinha deste município, ocasião em que seus vizinhos, o denunciado JHONATA PINHEIRO PEREIRA – “JHON JHON”, o nacional conhecido pela alcunha de “BETINHO” e mais cerca de 06 indivíduos ainda não identificados, atearam dolosamente fogo na casa de madeira do ofendido e ainda, o denunciado ameaçou de morte a vítima e sua companheira (ID 47097592 - Pág. 10).

É ainda nos autos, que durante os atos de selvageria, o denunciado efetuou dois disparos de arma de fogo na direção da vítima, fazendo com que esta saísse correndo em disparada e buscasse ajuda em casa de parentes. Por fim, a motivação da barbárie seria por suposta vingança, devido o ofendido ter sido acusado de subtração de objetos do interior da casa da prima do denunciado (ID 47097592 - Pág. 14).

Fora decretada a prisão preventiva do acusado (ID 50603403), no entanto, o decreto constritivo continua pendente de cumprimento, em razão do denunciado ter empreendido fuga do distrito de culpa e atualmente encontra-se em local desconhecido (ID 58686779 - Pág. 38).

A autoria é certa e materialidade está provada, pelos depoimentos da vítima e testemunhas e demais provas inclusas no presente Procedimento Policial. Dessa feita, criam-se, portanto, fortes indícios de autoria e prova da materialidade, sendo um importante instrumento probatório da conduta praticada, bem como cria um lastro mínimo que dá plausibilidade à presente persecução criminal”
.

Em razões recursais
,
à ID 13877353
, pugna a defesa pelo conhecimento do recurso e impronúncia do Recorrente.

Em contrarrazões, à ID 13877355
, a RMP de 1º Grau, Dra. Bruna Rebeca Paiva de Moraes, pugna pelo conhecimento recurso em sentido estrito e no mérito seja julgado IMPROVIDO, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos. conhecimento e desprovimento do recurso.

Em despacho, à ID 13877356
, a douta Magistrada
a quo
manteve a decisão atacada.

À ID 14064650,
com supedâneo no art. 998, do CPC, a Defesa requereu a desistência do presente Recurso Penal em Sentido Estrito.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pela homologação do pedido de desistência formulado pela defesa e, posteriormente, pelo arquivamento dos presentes autos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Em análise dos autos, verifica-se que, de fato, a Defesa requereu a desistência do Recurso Penal em Sentido Estrito em apreço.

Trata-se, portanto, de pedido de desistência do feito pela perda superveniente do interesse processual o que revela a necessidade de homologação sem análise do mérito, à vista da natureza do ato ser meramente declaratório.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. ACOLHIDO. Apresentado o pedido de desistência do presente recurso em sentido estrito pela defesa técnica, impõe-se a sua homologação. Análise de mérito prejudicada. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Recurso em Sentido Estrito, Nº 50057178420228210030, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 15-02-2023)

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial
HOMOLOGO
o pedido de desistência, para que produza os efeitos de direito, em razão da manifesta ausência de interesse no julgamento do presente Recurso Penal em Sentido Estrito e, por consequência,
JULGO EXTINTO
sem resolução de mérito, nos termos do art. 105,
caput
e art. 485, inc. VIII, do
CPC
, c/c art.
3º,
do
CPP
B.

É o voto
.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado -
Relator

Belém, 18/12/2023